Tribunal: TJSP
Processo: 0018249-95.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE FOI AGREDIDA NO ROSTO COM CORONHADA DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E JUSTIFICADOS OS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE FOI AGREDIDA NO ROSTO COM CORONHADA DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – O REGIME PRISIONAL ESTÁ JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0018249-95.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é apelante JOCHUEL DOS SANTOS CARLOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018249-95.2014.8.26.0361 - Voto no 48986
2
Voto no 48986
APELAÇÃO CRIMINAL no 0018249-95.2014.8.26.0361
Comarca: MOGI DAS CRUZES - (Processo no 0018249-95.2014.8.26.0361)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Jochuel dos Santos Carlos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS
IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS E
RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE FOI
AGREDIDA NO ROSTO COM CORONHADA DE ARMA DE FOGO –
CONDENAÇÃO
DE
RIGOR
–
PENA
FIXADA
COM
CRITÉRIO
E
JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – O REGIME PRISIONAL ESTÁ
JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOCHUEL
DOS
SANTOS
CARLOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
MOGI DAS CRUZES, nos autos do Processo no 18249-
95/2014, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr.
Paulo Fernando Deroma de Mello, como incurso no artigo 157,
§ 2o, incisos I e II do Código Penal, à pena de e 08 (oito) anos
de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, negado o
apelo em liberdade (fls. 492/497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018249-95.2014.8.26.0361 - Voto no 48986
3
O apelante foi processado porque, no dia 05 de
janeiro de 2014, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios com terceiras pessoas não identificadas,
subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, 01 aparelho de telefonia
celular marca LG, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), 01 bolsa, 02 fardos
de cerveja em lata e 01 fardo de refrigerante Coca-Cola, de 02
litros, bebidas avaliadas em R$ 110,00 (cento e dez reais),
todos bens pertencentes à vítima Paulo Antônio Martins.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, a redução da
pena, que seja afastada a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo, pois não foi apreendida, e, por fim, a
detração penal com fixação de regime prisional mais brando
(fls. 505/521).
Contrariado o recurso (fls. 525/526), o douto
Procurador de Justiça Dr. Ruy Cid Martins Vianna opina pelo
seu desprovimento (fls. 540/543).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra
a
denúncia
que
a
vítima
era
proprietária da Lanchonete "Neymar Lanches", sendo que, na
data dos fatos o acusado ingressou no estabelecimento com
outro indivíduo não identificado. Em seguida, anunciaram o
roubo, desferiram uma coronhada na cabeça da vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018249-95.2014.8.26.0361 - Voto no 48986
4
subtraíram os objetos descritos na peça matriz.
Em seguida, os indivíduos fugiram do local.
Posteriormente,
a
vítima
Paulo
e
a
testemunha Jéssica, que trabalha na lanchonete e estava no
momento dos fatos, reconheceram, por meio fotográfico,
JOCHUEL como sendo um dos autores do
roubo (autos de fls. 08 e de fls. 256).
Em solo policial, o réu não foi localizado.
Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, JOCHUEL negou a prática delitiva, mas
afirmou que está preso pela prática de outro roubo.
Sua negativa ficou isolada nos autos e foi
rechaçada pelo restante das provas reunidas.
A vítima Paulo reproduziu os fatos como
descritos na peça matriz. Disse que três indivíduos
anunciaram o roubo, o agrediram e roubaram tudo que
tinha. Um deles estava armado. Foi agredido com a arma de
fogo no rosto, enquanto o outro indivíduo falava a todo
momento "mata ele". Depois dos fatos, foi chamado na
Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado por fotografia.
Disse que se recordava da fisionomia do réu. Em juízo,
reconheceu o acusado novamente, sem sombra de dúvida.
A testemunha Jessica confirmou a descrição
fática da denúncia. Disse que os roubadores perguntaram
onde era o caixa e foram até o Paulo. Levaram bebidas e
algum dinheiro. Eles estavam muito agressivos e bateram na
vítima Paulo. Na Delegacia de Polícia reconheceu um
indivíduo por fotografia. Em Juízo, reconheceu o acusado
sem sombra de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018249-95.2014.8.26.0361 - Voto no 48986
5
Por isso, inarredável a condenação lançada.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Também, nenhum reparo a ser feito.
Diante
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis já apontada, a agressividade com que agiram,
já que a vítima Paulo e a testemunha Jéssica afirmaram que
os indivíduos foram bastante agressivos, inclusive desferindo
coronhadas no rosto de Paulo, justificada está a elevação da
pena-base, que foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na segunda fase, não existem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, estão presentes duas causas
de aumento, previstas nos incisos I e II do §2o do artigo 157
do Código Penal, o concurso de agentes, na medida em que
foram, ao menos, três indivíduos que praticaram o roubo,
inviabilizando qualquer chance de defesa da vítima, e o
emprego de arma de fogo, o que justifica a elevação de 1⁄2
(metade).
Embora fixada em 08 (oito) anos a pena
privativa de liberdade, as circunstâncias judiciais que
justificaram a elevação da pena-base, a excessiva e covarde
agressividade dos roubadores, que agrediram a vítima com
coronhadas no rosto, não permite outro regime prisional
senão o fechado, único apto a atender o binômio prevenção-
repressão da conduta praticada.
Por fim, a detração penal é matéria que deve
ser reservada para exame do Juízo da Execução, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018249-95.2014.8.26.0361 - Voto no 48986
6
precária a instrução do feito quanto à vida prisional do réu,
que permaneceu encarcerado durante o processo.
Não é possível saber se preenche ou não os
requisitos
necessários
(objetivos
e
subjetivos)
para
a
progressão antecipada.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator